Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-35.2025.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-35.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 24.10.2024, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e a procedência do pedido de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento do dano material vinculado ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alice Bernadete Parra Merino contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação revisional do saldo PIS/PASEP, movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões, que o marco inicial para a contagem da prescrição deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja, em 24.10.2024, conforme tese do STJ firmada no Tema 1150. Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de carência da ação, impugnação a justiça gratuita e ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 321107359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alice Bernadete Parra Merino manejou ação revisional do saldo PIS/PASEP em desfavor do Banco do Brasil S.A., buscando o ressarcimento por desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta individual.

O d. magistrado proferiu sentença, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões, que o marco inicial para a contagem da prescrição deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja, em 24.10.2024, conforme tese do STJ firmada no Tema 1150. Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente, no que se refere à tentativa de impugnação do benefício da justiça gratuita concedida à parte apelante, não merece acolhimento. A concessão foi devidamente fundamentada nos autos, com base em declaração expressa de hipossuficiência e demais elementos que comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, conforme autorizado o artigo 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. A parte apelada, por sua vez, limitou-se a formular alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer documento idôneo ou início de prova capaz de confirmar a presunção legal de veracidade das denúncias da parte beneficiária. Diante disso, ausente qualquer elemento probatório concreto que desautorize o deferimento da benesse, exige-se a exclusão da impugnação, mantendo-se hígida a concessão da gratuidade judiciária.

Ademais, malgrado o inconformismo do apelado, a questão quanto o à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Por fim, rejeito a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, por quanto demonstrada nos autos que a parte autora formulou pretensão jurídica concreta, acompanhada de causa de pedido adequada e pertinente, além de resistida pela parte adversária. Ressalte-se que, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, as quais se fazem presentes quando a parte busca a tutela do Estado para ver reconhecido um direito experimentado violado ou ameaçado.

Superadas essas questões, passo a análise do mérito. Após minuciosa análise dos autos, tenho que não merecer prosperar a irresignação da recorrente. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese à alegação da apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em 24.10.2024, como quer fazer crer a recorrente, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo disponível em sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2008.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado
a quo
,
verbis
:

“
1. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo a prova documental constante dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.150
(REsp 1.895.936/TO e REsp 1.947.839/SP), firmou a seguinte tese vinculante:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme o entendimento pacificado e vinculante do STJ, o Banco do Brasil, na condição de gestor operacional das contas do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, que são precisamente as causas de pedir apresentadas pela autora. A controvérsia dos autos, portanto, encaixa-se perfeitamente na hipótese de legitimidade passiva do Banco do Brasil definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com a fixação do Tema 1.150, restou superado qualquer entendimento anterior que atribuía a ilegitimidade passiva ao Banco do Brasil em ações dessa natureza.

3.
O cerne da controvérsia no mérito reside na aplicação do prazo prescricional e na definição do seu termo inicial.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 é clara ao estabelecer que:

"ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

A autora alegou na inicial que "ao consultar o saldo atualizado, verificou que os valores constados através das microfilmagens disponibilizadas e anexas, eram de total incongruência com os realmente devidos".

Contudo, em sua contestação, o Banco do Brasil apresentou extrato comprovando que o último saque ocorreu no dia 10/09/2008.

Em sua impugnação à contestação, a autora tenta argumentar que o conhecimento da irregularidade não se deu no momento do saque, mas sim quando teve acesso às microfichas e extratos.

No entanto, o ato do saque do valor da conta PASEP é o marco fundamental para a ciência inequívoca de eventual desfalque. Ao sacar o valor disponível, o titular tem pleno conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado e, a partir desse momento, detém as condições de aferir se a quantia corresponde às suas expectativas e, caso discorde, buscar informações e, se necessário, a tutela jurisdicional.

A tese do Tema 1.150 do STJ é clara ao vincular o termo inicial da prescrição à data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. O saque do valor da conta, por sua natureza, representa o momento em que a quantia final é apresentada ao titular, ensejando a possibilidade imediata de verificação e impugnação. A dificuldade de acesso a extratos passados, embora possa ter ocorrido em épocas anteriores, não posterga o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do valor final pago ocorreu no ato do saque.

Em caso similar, tem-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – PASEP - DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUALIZADA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA -TEMA 1150 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora em ação de reparação por danos materiais decorrentes de alegado desfalque em conta individual do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, considerando o termo inicial fixado no momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do saldo disponível na conta individual. III. Razões de decidir
3. Conforme o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional decenal aplicável a ações contra o Banco do Brasil S.A. tem como termo inicial a ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP. 4. No caso concreto, verifica-se que a ciência do saldo disponível ocorreu em 01/10/1998, quando do saque total em virtude da aposentadoria, ultrapassando o prazo de 10 anos até o ajuizamento da ação em 09/08/2022. 5. A prescrição foi corretamente reconhecida na sentença de origem, estando alinhada aos precedentes desta Corte e ao posicionamento do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional decenal em ações de responsabilidade civil contra o Banco do Brasil S.A., relativas a contas do PASEP, é o momento da ciência inequívoca do saldo disponível pelo titular da conta" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019863620228110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Considerando que a pretensão ao ressarcimento de danos em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (10 anos), previsto no art. 205 do Código Civil, e que o último saque da conta da autora ocorreu em 10/09/2008

conforme alegado pelo réu e não desconstituído por prova em contrário, o prazo para a requerente ajuizar a ação se encerraria em 10/09/2018
.

A presente ação foi distribuída transcorridos mais de 10 (dez) anos entre a data do último saque (ciência do valor disponibilizado) e a data da propositura da ação, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante do transcurso do prazo prescricional, a pretensão da autora encontra-se fulminada, assim como o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO a ocorrência da prescrição
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

CONDENO
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.
(id. 321107352 - negritei)

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.º 1150/STJ.

1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF. Rac n. 070692331202080700011, Rel. Desª. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025